Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717020-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Damasco Material Elétrico e Hidráulico e Ferragens Ltda em face da r. decisão (ID 154996977, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Neoenergia Brasília, deferiu em parte a tutela de urgência requerida, somente para obstar que a Agravada proceda ao corte de energia no estabelecimento da parte Autora. Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que, em 15/6/2023, foi concedida a antecipação de tutela pelo Juízo a quo "para determinar que a ré se abstenha de promover a inscrição da dívida discutida nestes autos junto aos órgãos de proteção, e caso já tenha promovido esta inscrição, promover a retirada dessa(s) anotação(ões), no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária a ser definida eventualmente e futuramente por este juízo" (ID 162172514, na origem). Intimada para se manifestar acerca do interesse recursal (ID 47959204), a parte Agravante pugnou pelo reconhecimento da perda do objeto do recurso (ID 48414675). Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator